Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMÓVEL DOADO A IRMÃOS COM USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DA DOADORA (GENITORA). FALECIMENTO. PLEITO DE DIVISÃO DO ALUGUEL MENSAL DO RESPECTIVO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO (PROVISÓRIA). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A genitora doou aos seus cinco filhos determinado imóvel. Posteriormente, um deles ajuizou ação de interdição (autos n. 0704207-42.2018.8.07.0020) contra a genitora. Deferida a tutela de urgência pleiteada, pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, foi decretada a interdição (provisória), sendo este irmão nomeado curador. Além disso, anteriormente, um outro irmão foi nomeado pela genitora como administrador do imóvel, perante uma imobiliária, no ano 2014, de tal modo que esses dois passaram a gerir a renda proveniente das unidades imobiliárias que compõem o bem (imóvel formado por três lojas e seis quitinetes). Situação que perdura até o momento.
2. Diante do falecimento da interditada (provisória), foi proferida sentença terminativa na ação de interdição, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI e IX, do CPC, em 8/7/2020. Houve revogação da decisão que decretou, provisoriamente, a interdição da requerida. Trânsito em julgado em 4/8/2020.
3. Posteriormente, em 16/3/2021, um dos irmãos ajuizou ação de exigir contas (autos n. 0710022-88.2020.8.07.0007), distribuída ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, o qual declinou da competência para o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, considerando a existência de prevenção.
4. Todavia, da leitura da petição inicial da ação de exigir contar, é possível concluir que o autor não postula a prestação de contas no período em que houve a interdição provisória da genitora.
5. Nota-se, o autor não faz qualquer menção às despesas com a genitora ao tempo da interdição provisória. Não há o intuito de conservação do patrimônio da incapaz, ao tempo da interdição. Não se questiona o exercício da curatela. Inexiste menção à divisão de eventual saldo no período da interdição. Seu pedido não está amparado no art. 1.755 c/c o art. 1.781, ambos do Código Civil, os quais tratam do dever de prestar contas do curador, mas, sim, no art. 1.326 do CC, que trata Do Condomínio Geral (Capítulo VI), Do Condomínio Voluntário (Seção I), Da Administração do Condomínio (Subseção II) – Código Civil. Igualmente, não há alusão ao art. 553, somente ao 550, ambos do CPC.
6. Em rigor, o pedido do autor está adstrito ao recebimento de 20% (vinte por cento) do valor arrecado com os aluguéis das unidades imobiliárias, após o falecimento da sua genitora. A prestação de contas tem apenas a função de se constatar qual o montante amealhado com as apontadas locações. Por conseguinte, não se vislumbra prevenção entre a ação de exigir contas n. 0710022-88.2020.8.07.0007 e a ação de interdição n. 0704207-42.2018.8.07.0020. Inclusive, essa também foi a conclusão externada no douto parecer ministerial.
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga.